Tribunal: TCU
Processo: 027.935/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de Termo de Fomento firmado para a promoção de formação política para mulheres negras urbanas e quilombolas, líderes de diversos segmentos sociais do Estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto), em desfavor de Reginete Souza Bispo e Akanni Instituto de Pesquisa e Assessoria em Direitos Humanos, Gênero, Raça e Etnia, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Fomento firmado com o referido ministério para a promoção de formação política para mulheres negras urbanas e quilombolas, líderes de diversos segmentos sociais do Estado do Rio Grande do Sul (Siafi 879420), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentada pelos responsáveis Reginete Souza Bispo e Akanni Instituto de Pesquisa e Assessoria em Direitos Humanos, Gênero, Raça e Etnia; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pela responsável Reginete Souza Bispo; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Reginete Souza Bispo e Akanni Instituto de Pesquisa e Assessoria em Direitos Humanos, Gênero, Raça e Etnia, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao órgão interessado.